Tribunal: TJSP
Processo: 2199715-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Sentença que reconheceu falta de interesse de agir ante valor irrisório - Decisão que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os liminarmente - Recurso de apelação incabível - Valor de alçada inferior a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG representativo da controvérsia – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Sentença que reconheceu falta de interesse de agir ante valor irrisório - Decisão que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os liminarmente - Recurso de apelação incabível - Valor de alçada inferior a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG representativo da controvérsia – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.